Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745967-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que a matéria ventilada na tese recursal possui repercussão geral e repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos agravos interpostos nos ID 30897171 e 30897172, em razão da preclusão consumativa operada pela interposição dos agravos de IDs 30834394 e 30834395. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004